Tribunal: TJDFT
Processo: 0735865-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735865-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LEONARDO ALVES DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ora réu/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por LEONARDO ALVES DE CARVALHO, ora autor/agravado, nos seguintes termos (ID n° 166486201 – autos de origem): "Com o início da marcha processual, foi concedida tutela de urgência nos seguintes termos: “(...) defiro o pedido de tutela de urgência para: 1. Determinar o bloqueio de valores por meio do Sisbajud, nas contas da ré DCN Serviços, até o limite de R$ 20.314,56 (vinte mil, trezentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), para que seja mantido em conta judicial durante o trâmite do processo, como garantia à futura pretensão de ressarcimento; 2. Determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo contratado com o réu Olé/Santander, em fevereiro de 2023, que resultou em crédito em favor do autor no valor de R$ 22.814,56 (vinte e dois mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos). Intime-se pessoalmente o réu para o cumprimento da decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa por desconto indevido no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) (...)”. O primeiro réu foi regularmente intimado em 01/03/2023 (ID 166467009). Ocorre que, embora intimado a comprovar o cumprimento da determinação judicial, o réu colacionou aos autos em 04/07/2023 tela sistêmica (ID 164208813), limitando-se a informar que suspendeu as cobranças do contrato de empréstimo consignado de no 265380042. Noutro vértice, o autor juntou contracheques retratando o descumprimento da tutela de urgência concedida. Outrossim, pelos próprios documentos juntados pela instituição financeira em sua contestação (ID 165387414), constata-se que foram descontadas 3 (três) parcelas, no valor de R$ 570,25, cada, nas datas de 10/03/2023, 11/04/2023 e 12/05/2023 (ID 165387414), o que comprova o descumprimento da tutela de urgência, a tempo e modo. Logo, ante o cumprimento intempestivo da tutela de urgência, incide a multa prevista na decisão de ID 150690704. Neste sentido, considerando que o prazo para cumprimento da tutela findou-se em 08/03/2023 e que o efetivo cumprimento deu-se apenas em maio deste ano, verifica-se que foram indevidamente descontadas 3 (três) parcelas na folha de pagamento do autor, o que perfaz o montante total de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo R$ 500,00 (quinhentos reais) a multa para cada desconto indevido. Prossiga-se com as ordens precedentes, aguardando-se o prazo da citação editalícia do segundo réu, DCN SERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA. I.” Em suas razões, a parte agravante alega, em síntese, que as astreintes foram fixadas em quantia excessiva, penalizando em excesso a parte devedora e implicando o enriquecimento indevido do autor/agravado. Defende que, devidamente comprovado o integral cumprimento da obrigação de fazer que lhe fora liminarmente imposta, a multa cominatória deve ser revogada ou reduzida. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da r. Decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. Decisão impugnada, a fim de afastar a aplicação das astreintes ou, subsidiariamente, reduzir o valor da multa aplicada. Preparo devidamente recolhido em ID n° 50644915. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito do réu/agravante. Da análise dos autos principais, verifica-se que fora determinado à parte requerida, ora agravante, que cessasse – sob pena de multa por cobrança indevida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) – os descontos realizados nos contracheques da parte autora/agravada referentes às cobranças do contrato de empréstimo consignado em lide. Ocorre que, conforme explicitamente consignado pelo MM. Juízo a quo: “(...) pelos próprios documentos juntados pela instituição financeira em sua contestação (ID 165387414), constata-se que foram descontadas 3 (três) parcelas, no valor de R$ 570,25, cada, nas datas de 10/03/2023, 11/04/2023 e 12/05/2023 (ID 165387414), o que comprova o descumprimento da tutela de urgência, a tempo e modo. (...)”. Ressalta-se, em tempo, que o mencionado descumprimento é inconteste também nos presentes autos. Em relação à aplicação das astreintes, apesar do esforço argumentativo do agravante/réu, não lhe assiste razão quanto à pretensão recursal de afastamento ou redução da multa aplicada em razão do descumprimento das obrigações impostas pela r. Decisão liminar. Nesse contexto, doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que as astreintes têm natureza coercitiva, cujo escopo é vencer a resistência do devedor e fazê-lo cumprir a prestação específica da obrigação, pois é isto que interessa o credor. Sendo pacífico o entendimento em relação à sua finalidade e aplicabilidade, deve-se ponderar acerca da quantia a ser fixada, de modo que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. Nesse sentido, devem ser consideradas: a capacidade econômica do ofensor, no caso, instituição bancária de grande porte; a capacidade econômica do ofendido – que vinha sofrendo descontos de R$ 570,25 (quinhentos e setenta reais e vinte e cinco centavos) por mês em seu contracheque; e o total fixado na r. Decisão vergastada, que foi de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Assim, não constatada qualquer exorbitância na referida sanção, afasta-se a intenção da parte recorrente de caracterizar a astreinte como excessiva ou como substrato ao enriquecimento sem causa do autor, ora agravado. A fim de ilustrar a respectiva assertiva, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO REITERADO. CUMPRIMENTO. INOCORRENTE. MULTA. MONTANTE GLOBAL. REDUÇÃO. INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual. 2. Devida a aplicação das astreintes fixadas em razão do descumprimento reiterado da obrigação de fazer determinada judicialmente, após intimação pessoal, inexistindo cumprimento tempestivo a afastar a incidência da multa. 3. A imposição de multa tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum. 4. Nos termos do art. 537, §1o, inciso I, do CPC, poderá a multa ser revista ou excluída, de ofício ou a requerimento, caso se verifique que restou insuficiente ou excessiva. 5. Não há que se falar em exorbitância do montante total da multa, porquanto inicialmente fixado em valor e limites razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, com conhecimento pela parte, tendo sido o montante global oriundo unicamente da displicência da agravante em promover, em tempo razoável, ao cumprimento da ordem judicial, o que somente ocorreu depois da efetiva aplicação das astreintes, devendo a parte responder por sua inércia, sob pena de se desconsiderar a própria finalidade primordial do instituto. 6. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1385169, 07273727620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO E DAS SUBSEQUENTES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. (...) 9. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 10. Apelos não providos. (Acórdão 1429866, 07314588720218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve-se ressaltar, por fim, que a parte Agravante é instituição financeira detentora de suporte jurídico e financeiro robusto e suficientemente instruído a fim de cumprir as medidas judiciais em tempo, sobretudo quando o cumprimento da r. Decisão liminar dispensa diligências complexas por parte da Agravante, uma vez que se resume à suspensão de descontos no contracheque do Agravado. Assim, uma vez que não foi demonstrada a alegada exorbitância do montante total da multa, porquanto inicialmente fixado em valor e limites razoáveis e proporcionais às peculiaridades da demanda, com conhecimento pela parte, tendo sido o montante global oriundo unicamente da displicência da agravante em promover, em tempo razoável, o cumprimento da ordem judicial, afasta-se a probabilidade do direito da ora recorrente. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora